Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-43.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007869-43.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO - CPF: 288.378.351-91 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE INEXATIDÃO EVIDENTE. REDISCUSSÃO SOBRE A INTENÇÃO E OS CRITÉRIOS UTILIZADOS PELO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO JULHADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de retificação de acórdão transitado em julgado, no qual se readequou a sanção de multa civil por ato de improbidade administrativa, substituindo o valor fixado de R$ 50.000,00 para dez vezes o valor da última remuneração do agente. A parte agravante sustenta a existência de erro material na decisão colegiada, pleiteando sua revisão para restabelecer o valor originário da sanção.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão exequendo, apto a autorizar sua retificação após o trânsito em julgado, sob o argumento de majoração indevida da multa civil imposta, diante de suposta divergência entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

III. Razões de decidir

3. O acórdão questionado encontra-se acobertado pela coisa julgada material, conforme o art. 502, do CPC, não tendo havido interposição de recurso adequado ou causa suspensiva ou interruptiva da preclusão.

4. A retificação de decisão judicial após o trânsito em julgado somente é admitida em hipóteses de inexatidão material, nos termos do art. 494, I, do CPC, desde que não haja alteração no conteúdo decisório.

5. O Superior Tribunal de Justiça delimita que o erro material deve ser evidente e não demandar reexame de critérios jurídicos ou rediscussão de mérito. Divergência entre fundamentos e dispositivo não configura, por si só, erro material.

6. No caso, o acórdão fundamentou expressamente a necessidade de readequação da multa com base nos parâmetros legais vigentes, não havendo equívoco de expressão ou cálculo que autorize a correção de ofício. A pretensão deduzida exige reinterpretação da decisão, o que extrapola os limites da correção de erro material.

7. A tentativa de rediscutir a decisão por meio de embargos, propostas de acordo ou ação rescisória (já extinta sem julgamento de mérito) não permite reabertura da matéria, sob pena de vulneração à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

"1. A retificação de decisão judicial por erro material após o trânsito em julgado exige a demonstração inequívoca de inexatidão formal ou aritmética, cuja correção não implique em reavaliação do conteúdo decisório. 2. A alegada de divergência entre a vontade do julgador e o dispositivo de acórdão não autoriza, por si só, a retificação da decisão, quando não evidenciado lapso material ostensivo".

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 494, I, e 502.

20Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na PET no AREsp 1445747/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª T., j. 27.05.2024; STJ, AgInt no REsp 1925509/AC, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 11.09.2023.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”,
interposto por FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonardo Lúcio Santos, nos autos de n.º 0001055-27.2007.811.0044, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que indeferiu o pedido de retificação do acórdão, nos seguintes termos (ID. 184777066 –
processo n.° 0001055-27.2007.811.0044):

“
Vistos.

Analisando o acórdão exarado no Recurso de Apelação n.° 44791/2015 (ID. 59919292, pág.. 133 a 144), já transitado em julgado, não verifico o suposto erro material nos moldes delineados.

Isso porque a Exma. Desembargadora consignou que
“A readequação deve ser feita,
a fim de se coadunar a multa com a remuneração percebida pelo agente
, bem como atender ao princípio da razoabilidade.
Conforme o inciso III, a multa civil, no caso do alt. li, pode ser fixada em até cem vezes a remuneração recebida pelo agente
.
(grifei).

E desse modo,
“
atendendo à proporcionalidade e razoabilidade, o valor correspondente a 10 (dez vezes) a
última remuneração recebida pejo apelante é suficiente para atender ao caráter pedagógico da multa.”.
(grifei).

Veja-se que não há erro material, especialmente diante da fundamentação utilizada, citando dispositivos legais de forma lógica e coerente para chegar ao convencimento do
quantum
razoável proporcional da multa outrora arbitrada.

Nessa conjectura, muito embora o novo posicionamento deste eg. Tribunal que tenha resultado em reformatio
in pejus
, dada à juntada do holerite a época (ID. 59919292 - Pág. 287), tratando-se inadequada correlação entre fato e norma, ou, alternativamente contradição, deveria a parte demandar eventual correção pelas vias ordinárias com o escopo de evitar a preclusão, como houve na espécie.

Assim,
indefiro
o pedido de retificação e, por corolário, não há falar em
“manutenção da multa civil de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) proferida na sentença condenatória de primeira instância.”
, diante do efeito substitutivo da decisão proferida pelo órgão
ad quem
.

Preclusa esta decisão, dê-se vistas ao exequente para requerer o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se.

Às providências.

Paranatinga, data constante na certificação digital.

Assinado Digitalmente

LEONARDO LUCIO SANTOS

Juiz de Direito Substituto
”.

Aduz
a parte agravante que o título executivo possui erro material, uma vez que
“
na ocasião do julgamento do recurso de apelação (ID 59919292, fls. 133 a 144), entendeu-se que a multa civil imposta pelo juizo de 1° grau à época, que correspondia ao valor de R$ 50.000,00 era exacerbada, e, por causa disso, deveria atender os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a minorar tal quantia
”,
porém acabou por majorar a pena ao fixar a multa em 10 (dez) vezes a remuneração da servidora.

Afiança, nesse contexto, que o valor de 1 (dez) vezes a remuneração da época corresponde a um valor maior do que o indicado na sentença, demonstrando uma clara contradição entre a intenção da decisão e o que foi efetivamente decidido,
“[...]
de modo que
deve haver uma reanálise de tal ponto para que haja a retificação da vontade no decisum, acolhida por unanimidade, no sentido de minorar a quantia dada na sentença
”.

Sustenta que em razão da exorbitante elevação do valor, a última atualização do débito pelo Ministério Público atingiu a monta de R$ 524.458,30, em notória exacerbação do valor do suposto uso irregular da verba pública, correspondente a R$ 5.900,00.

Apregoa, outrossim, que o erro material não transita em julgado e, portanto, pode ser corrigido a qualquer tempo e grau de jurisdição, e que, na hipótese, não se está buscando a discussão de mérito, mas o reparo de um equívoco que representa um imbróglio para o efetivo cumprimento da prestação jurisdicional.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer
(ID. 274625858):

“24. Portanto, à luz das considerações feitas, inicialmente, propugna-se pela
concessão do pedido liminar no sentido de suspender os autos originários enquanto ausente decisão definitiva neste feito
.

25. Quanto ao mérito, considerando que o acórdão claramente se contradiz em razão do
erro material
ao apresentar fundamentos no sentido de minorar a multa e, ao mesmo tempo, estipula valor maior ao que inicialmente havia sido estipulado, requer-se a
alteração do dispositivo do acórdão para que, assim, haja a correta minoração da multa
.

26. Subsidiariamente, acaso Vossas Excelências entendam de forma diversa, requer-se, ao menos, a repristinação da multa estipulada pela sentença proferida pelo juízo de 1° grau, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi indeferido (ID. 274625858).

Nas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO defende a ausência de erro material no acórdão, asseverando que o dispositivo reflete de forma clara e inequívoca a vontade da Desembargadora Relatora e que, de outra parte, eventual majoração da multa decorre de aplicação objetiva de critério legal e não de juízo de valor contrário ao voto condutor.

Ressalta, além disso, a ocorrência da preclusão consumativa, uma vez que o acórdão exequendo transitou em julgado na data de 31.10.2017, impedindo a rediscussão quanto ao valor da multa, pugnando pelo não provimento do recurso (ID. 288549389).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta
“
pelo
não conhecimento
do agravo e, se conhecido pelo seu
desprovimento
”
(ID. 290379381).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”
,
interposto por FRANCISCO CARLOS CARLINHOS NASCIMENTO,
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Leonardo Lúcio Santos, nos autos de n.º 0001055-27.2007.811.0044, em trâmite perante a 2ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que indeferiu o pedido de retificação do acórdão exequendo.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou
“
AÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
”
em desfavor da parte agravante, na qual foi proferida sentença (ID. 59919292 – pág. 53/63 – autos de n.° 0001055-27.2007.811.0044), que julgou procedentes os pedidos para aplicar-lhe as sanções de ressarcimento integral do valor de R$5.900,00 (cinco mil e novecentos reais), suspensão dos direitos políticos por 04 (quatro) anos, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo de três, anos, além do pagamento de multa civil no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Interposto recurso de apelação, a Terceira Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, determinando a readequação do valor da multa civil para o montante equivalente a 10 (dez) vezes o valor da última remuneração do requerido, consoante acórdão, assim ementado (ID. 59919292 – pág. 130 – processo n.° 0001055-27.2007.811.0044):

“APELAÇÃO CÍVEL - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONTRA ATO DE PUBLICIDADE - PROMOÇÃO PESSOAL - VEDAÇÃO DO ART. 37, § 12° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E LEGALIDADE - ART. II DA LEI 8.429/92 - DOLO EVIDENTE - SANÇÕES DO ART. 12, INCISO III DA LEI 8.429/92 - READEQUAÇÃO DA MULTA CIVIL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As matérias veiculadas por meio de contrato de publicidade com a administração pública municipal, que tem por foco principal a pessoa. do gestor municipal, com fotografias e citação extensiva do nome, caracterizam publicidade para fins e promoção pessoal”.

O acórdão transitou em julgado na data de 31.10.2017, consoante certidão de ID. 59919292 – pág. 281 – autos de n.° 0001055-27.2007.811.0044.

Em 12.12.2018, a parte agravante ajuizou
“
AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
”,
distribuído sob o n.° 1014707-46.2018.811.0000 à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, requerendo a rescisão do acórdão por manifesto erro de fato, afirmando que a Desembargadora Relatora, no intuito de diminuir o valor da multa, acabou por majorá-la.

Todavia, a Ação Rescisória foi julgada extinta, sem julgamento do mérito, no dia 16.10.2021, diante do indeferimento da petição inicial, por ausência do depósito previsto no artigo 968, inciso II, do CPC.

No cumprimento de sentença, a parte suscitou a referida matéria nos
“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
”
(ID. 122448261), opostos contra a decisão que afastou a alegação de prescrição intercorrente e indeferiu o pedido de adesão ao REFIS (ID. 121319481 – autos de n.° 0001055-27.2007.811.0044), reiterando-o nas propostas de acordo de ID. 162434023 e 167515493).

Diante da solicitação para que o pleito fosse analisado pela Desembargadora Relatora do Acórdão, o juízo
a quo
remeteu os autos ao Segundo Grau de Jurisdição, sendo autuado como Petição Cível n.° 1033133-96.2024.811.0000.

Entretanto, diante da ausência de apreciação prévia pelo juízo
a quo
, a quem compete
a apreciação das matérias arguidas no curso do cumprimento de sentença, dentre as quais o alegado excesso de execução,
o pedido não foi conhecido.

Novamente requisitado ao juízo de origem o reconhecimento de erro material no acórdão e retificação do título judicial exequendo para manter a multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o magistrado singular indeferiu o pedido, sob o fundamento de que inexiste erro material (ID. 184777066), decisão contra a qual se insurge a parte agravante.

Com essas considerações, passo à análise do recurso interposto.

De proêmio, consoante destacado alhures, o acórdão objeto da irresignação da parte agravante já transitou em julgado, estando, pois, protegido pela imutabilidade da coisa julgada, nos termos do artigo 502, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”.

E, isso porque, o título judicial exequendo
foi regularmente publicado, tendo-se escoado o prazo recursal sem interposição de embargos declaratórios ou quaisquer outros meios de impugnação, tampouco se registrando, nos autos, a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da preclusão temporal. Tal circunstância reveste de estabilidade, definitividade e imutabilidade o conteúdo decisório ali lançado, de modo a impedir a sua rediscussão pelas vias ordinárias.

Sabe-se, ademais, que a despeito do trânsito em julgado da decisão, o ordenamento jurídico admite, de forma excepcional, a possibilidade de correção de inexatidões materiais ou erros de cálculo, mesmo após o esgotamento da instância ordinária, nos termos do artigo 494, inciso I, do CPC:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

Referida faculdade decorre do entendimento no sentido de que o erro material não preclui nem transita em julgado, em situações nas quais a sua correção não implica em rediscussão de mérito, mas apenas ajusta a exteriorização da vontade do julgador em razão de lapsos formais ou inexatidões objetivamente constatáveis. Entrementes, não se trata de um poder absoluto, tampouco ilimitado.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, em diversos julgamentos, perfila critérios para delimitar o campo de atuação daquilo que se denomina erro material, de modo a evitar o indevido abalo à segurança jurídica e à autoridade da coisa julgada.

Para a Corte Superior, o erro material passível de ser corrigido a qualquer tempo é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado, caso contrário, a situação configura erro de julgamento, contra o qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIENTE AVULSO. ERROR IN JUDICANDO E NÃO ERRO MATERIAL . INVIABILIDADE DE CORREÇÃO. HIPÓTESE DE AGRAVO INTERNO NÃO INTERPOSTO. TRÂNSITO EM JULGADO. AGRAVO INTER NO DESPROVIDO . 1.
"O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista (" primu ictu oculi ") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas"
(AgInt no REsp n. 1 .925.509/AC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). 2. No caso, o suposto equívoco apontado pela parte recorrente - tempestividade do recurso especial, em razão da comprovação da ausência de expediente forense - não configura erro material, mas sim incorreção, em tese, do próprio conteúdo decisório (error in judicando), a qual deveria ter sido impugnada no prazo recursal, sendo inviável sua emenda após o trânsito em julgado da decisão. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt na PET no AREsp: 1445747 SP 2019/0034039-5, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 27/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2024). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1 .022 INEXISTENTE. INCONFORMISMO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO . ERRO MATERIAL. ALTERAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ . 1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual seja, se efetivamente teria ocorrido erro material em anterior decisão do juízo de primeiro grau, a qual poderia ser corrigida de ofício e que culminaria na inexigibilidade do título judicial por parte do recorrido, ou se se cuida de questão incidental efetivamente já abordada e que estaria acobertada pela efeito preclusivo da coisa julgada . 2. A propósito do contexto recursal, a Corte de origem destacou que o título judicial fora formado tendo a instituição financeira como revel, bem como pormenorizou cada incidente ocorrido na fase executória para, ao final, concluir que não se tratava de erro material apto a correção de ofício, mas que haveria coisa julgada e preclusão inviáveis de modificação. 3. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional .Precedentes. 4.
O erro material, passível de ser corrigido a qualquer tempo, é aquele relativo à inexatidão perceptível à primeira vista ("primu ictu oculi") e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado. Caso contrário, trata-se de erro de julgamento, hipótese na qual a parte deve lançar mão das vias de impugnação apropriadas
. 5. Nesse contexto, não obstante os esforços da recorrente para consignar que, na hipótese, haveria erro material que não se submeteria aos efeitos da coisa julgada ou mesmo preclusão sobre os valores que estão sendo executados, em especial quanto à tese de que o título judicial transitado em julgado na ação de conhecimento não beneficiaria o ora recorrido, visto que a coisa julgada abrangeu lapso temporal (entre 1º e 15 de janeiro de 1989) que não coincidiu com a data de aniversário de sua conta (dia 22), eventual modificação do acórdão recorrido demandaria reexame de todo o arcabouço fático-probatório dos autos, o que, a toda evidência, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido”.

(STJ - AgInt no REsp: 1925509 AC 2021/0063358-5, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2023).

Sobre o tema, a propósito,
pertinente a lição de Arruda Alvim:

“Verifica-se o erro material quando há evidente falha de expressão na decisão judicial, equívoco manifesto no uso de palavras ou algarismos. Como explica Teresa Arruda Alvim, o erro material deve necessariamente ser manifesto, “no sentido de evidente, bem visível, facilmente verificável, perceptível”. Observemos que em se tratando de erro “cuja demonstração é complexa, que é difícil de ser percebido, de ser constatado, deixa de poder ser corrigido por mera petição ou por embargos de declaração”.

São exemplos de erros materiais o equívoco relativo ao nome das partes, bem como ao valor do pedido e/ou da condenação, com o acréscimo ou a supressão de algarismos, desde que fique nítida a falha do juiz ao redigir a decisão judicial." (ALVIM, Arruda.
Manual de Direito Processual Civil
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

De igual modo, leciona Araken de Assis:

"O erro material, ou a inexatidão material, como o designa o art. 494, I, distingue-se dos demais defeitos típicos do ato decisório – omissão, obscuridade, contradição e dúvida – porque não se cuida de um vício lógico do provimento, mas engano ou lapso na sua expressão através de palavras ou de números. Em outros termos, verifica-se discordância entre a ideia e a fórmula. Por exemplo: em lugar de julgar procedente a ação, consoante a precisa fundamentação exposta, o juiz declara-a improcedente; ou, julgando procedente a ação, em vez de condenar o réu, identifica nominalmente o autor na condição de condenado; ou, como em caso julgado pelo STJ, simples troca da designação da pessoa jurídica de direito público (Estado-membro X em lugar do Estado-membro Y);

o juiz condena o réu a pagar três prestações de dez, indicando vinte como a soma;

o juiz condena o réu a pagar mil, valor numericamente indicado, mas entre parênteses consigna dez mil por extenso.

O erro se identifica considerando a interpretação global da sentença (art. 489, § 3.º). A rigor, erros de cálculo são subespécie do erro material, distinguindo-se do erro de fato – este, defeito atípico, todavia embargável (infra, 63.3). Em síntese, consoante o STJ, “o erro material é aquele evidente, decorrente de simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material, e não erro relativo a critérios ou elementos de julgamento” (ASSIS, Araken. Manual dos Recursos. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021).

No pressuposto fático, observa-se que o acórdão recorrido não padece de erro material, nos termos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, a decisão colegiada, ao
readequar
a sanção pecuniária imposta à parte agravante, fundamentou-se no disposto no artigo 12, inciso III, da Lei n.° 8.429/92, que autoriza a fixação da multa civil em até cem vezes a remuneração do agente, consoante redação vigente à época.

A menção à necessidade de readequação do valor, no caso, não se traduz em imposição de redução matemática, mas na redefinição dos critérios objetivos que norteiam a penalidade.

Ademais, perfaz curial salientar que a aparente divergência entre os fundamentos e o resultado da decisão não se equiparam, automaticamente, ao alegado erro material, na medida em que importa em reavaliação dos critérios utilizados, bem como o revolvimento da prova para se aferir a “vontade do julgador” e, em especial, se, naquele momento, detinha conhecimento, ou não, quanto ao valor da última remuneração do agente, de modo a demonstrar que tal fixação foi deliberada ou equivocada.

Ressalta-se, outrossim, que a parte agravante invocou os mesmos fundamentos ora apresentados em Ação Rescisória, extinta, sem resolução de mérito, pela sua desídia no atendimento aos pressupostos de admissibilidade.

Para mais, a invocação de precedentes que admitem a correção de erros materiais após o trânsito em julgado do acórdão e operado o prazo para o ajuizamento de ação rescisória, deve ser compreendida com temperança no cumprimento de sentença. Tais hipóteses, como se vê nos julgados colacionados pela parte agravante, referem-se, em sua maioria, à correção de lapsos aritméticos, erros de digitação, omissões evidentes ou lapsos materiais de pequena monta, não à rediscussão da fundamentação ou da coerência lógico-jurídica da decisão, mormente sob tese de erro de julgamento.

À vista disso, ausente demonstração inequívoca de erro material, compreendido este como inexatidão ostensiva, objetiva e meramente formal, que não altere o conteúdo decisório da sentença ou acórdão, não se pode admitir, sob esse pretexto, a reanálise de decisão que já adquiriu a autoridade da coisa julgada, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e da estabilidade das decisões judiciais.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025